Tribunal: TJSP
Processo: 1000745-77.2024.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE COBERTURA DE MÉTODO DE TERAPIA INTENSIVA ORTOPÉDICA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da operadora do plano de saúde, mantendo o dever de custear tratamento de fisioterapia intensiva pelos métodos Pediasuit/Therasuit e DMI, mas

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE COBERTURA DE MÉTODO DE TERAPIA INTENSIVA ORTOPÉDICA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da operadora do plano de saúde, mantendo o dever de custear tratamento de fisioterapia intensiva pelos métodos Pediasuit/Therasuit e DMI, mas determinando o pagamento da coparticipação pelo paciente caso haja contrato nesse sentido. A embargante alega contradição e obscuridade no acórdão, uma vez que os métodos não estão incluídos no rol da ANS e, portanto, não devem ser fornecidos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade de fornecimento de tratamentos não previstos no rol da ANS. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração visam completar, aclarar ou corrigir a decisão. O acórdão embargado apreciou integralmente a matéria, com fundamentação suficiente. Não cabe à operadora restringir os tratamentos prescritos pelo médico assistente, conforme Súmula 102 do TJSP. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de tratamentos indicados por médico assistente é abusiva, mesmo que não previstos no rol da ANS.